Tribunal: TJMT
Processo: 0053720-48.2015.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0053720-48.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ANDREIA RECHE ZANUTTO - CPF: 571.595.051-15 (APELANTE), CEZAR LUIZ BENITES SANTOS - CPF: 953.410.801-49 (ADVOGADO), RIVOLI DO BRASIL SPA - CNPJ: 02.499.237/0004-37 (APELADO), RICARDO VIDAL - CPF: 266.213.041-53 (ADVOGADO), CRISTIANE MONTEIRO VIDAL - CPF: 003.080.941-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE COMPRA DE VENDA DE IMÓVEL – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PREVISÃO CONTRATUAL – BUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA –

SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O Recurso Especial Repetitivo 973827/RS pacificou o entendimento no sentido de ser admitida a capitalização em periodicidade inferior a anual, desde que pactuada.

No caso dos autos, admite-se a capitalização mensal de juros por que expressamente contratada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0053720-48.2015.8.11.0041

APELANTE:

ANDREIA RECHE ZANUTTO

APELADO:

RIVOLI DO BRASIL SPA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANDREIA RECHE ZANUTTO
, contra r. sentença proferida pela MMª Juíza da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda,
que nos autos da ação revisional de contrato de compra e venda ajuizada por
RIVOLI DO BRASIL SPA
, julgou improcedente a pretensão autoral, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Além disso, julgou parcialmente procedente a reconvenção, para condenar a autora/reconvinda ao pagamento das parcelas vencidas, bem assim a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total apurado, acrescido de correção monetária pelo INCC e juros moratórios de 1% (um por cento) ambos a partir de cada vencimento. Diante da parcial procedência da reconvenção, necessária a redistribuição da sucumbência, fixou na quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da condenação (artigo 85, §2º, CPC), a ser suportado na proporção de 70% (setenta por cento) para a autora/reconvinda e 30% (trinta por cento) para a ré/reconvinte.

Inconformada, a apelante pugna pela reforma da sentença no que tange a cláusula quinta do contrato, sob o fundamento de que é claramente abusiva ao estipular a capitalização de juros mês a mês, razão pela qual requer a provimento do recurso, e, via de consequência, a inversão do ônus de sucumbência (Id. 62416544).

Contrarrazões ofertadas no Id 62416552, em que a recorrida aduz que a recorrente firmou livremente o contrato, estando ciente de todas as condições impostas pelo contrato no momento da sua assinatura, e, assim, ante a ausência de qualquer vício, o contrato deve ser cumprido em todos os seus termos, motivo pelo qual o recurso merece ser desprovido.

Preparo recolhido no Id 62416548.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
ANDREIA RECHE ZANUTTO
, ora apelante, ajuizou ação revisional de contrato de compra e venda em face de
RIVOLI DO BRASIL
, ora apelada, alegando, em suma, que em 29/06/2007 firmou contrato de compra e venda de bem imóvel – um apartamento localizado na Avenida Fernando Correa Costa, n. 400, Bairro Poção, Edifício Avenida Home & Office Center, pelo valor de R$157.000,00 (cento e cinquenta e sete mil reais).

Sustentou que pagou a título de entrada a quantia de R$31.400,00 (trinta e um mil e quatrocentos reais), restando um saldo devedor na ordem de R$125.600,00 (cento e vinte e cinco mil e seiscentos reais), cujo valor foi estabelecido pelo Sistema Financeiro de Habitação em pagamento residual de R$55.600,00 (cinquenta e cinco mil e seiscentos reais) em 96 (noventa e seis) parcelas mensais de R$579,16 (quinhentos e setenta e nove reais e dezesseis centavos), vencendo a primeira em 15/08/2007 e a última em 15/03/2016, e, por fim, o montante de R$70.000,00 (setenta mil reais) na forma de 10 (dez) balões anuais de R$7.000,00 (sete mil reais), sendo a primeira parcela com vencimento em 15/12/2008 e a última em 15/12/2017.

Por fim, defendeu a vedação de capitalização de juros, afirmando que esta deve ser interpretada para a cobrança de correção monetária e juros simples, de modo que a cláusula quinta e parágrafo primeiro, que preveem a capitalização de juros, se mostram abusivas, em razão do aumento dos valores das parcelas acima do que realmente é devido, motivo pela qual propôs a presente demanda.

Após regular processamento do feito, a Magistrada julgou improcedente o pedido da inicial, fundamentando nos seguintes termos,
in verbis
:

“(...) O art. 421 do Código Civil dispõe: “A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato.” Devendo, portanto, ser aplicada a cláusula em observância ao consagrado princípio do pacta sunt servanda.

O instrumento contratual, cláusula quinta, parágrafo primeiro, prevê a incidência da capitalização dos juros com periodicidade inferior anual:

“CLÁUSULA QUINTA: DO ÍNDICE DE CORREÇÃO, JUROS, PERIODICIDADE E REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR

Todas as parcelas mensais que compõe o saldo devedor serão reajustadas pelo índice de atualização eleito no item 08 do quadro resumo.

Parágrafo Primeiro: As parcelas que compõem o saldo devedor serão acrescidas de juros constantes no item 09 do quadro resumo, capitalizados mês a mês sobre o saldo devedor e levado à cobrança proporcionalmente em cada parcela, obedecendo-se os critérios de reajuste e periodicidade adiante convencionados.” (p.53)

Os itens mencionados, 08 e 09, dispõem:

“ITEM 08 – ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DAS PARCELAS QUE COMPÕEM O PREÇO

As parcelas constantes no item 10 serão reajustadas mensalmente através da variação do INCC (Índice Nacional da Construção Civil), fornecido pela Fundação Getúlio Vargas, tendo como mês base julho/2007.

ITEM 09 – JUROS

As parcelas constantes no item 10 serão juros de 1% (um por centos) ao mês, tendo como base julho/2007.” (p.50)

Infere-se, portanto, que o contrato prevê expressamente a capitalização dos juros, sendo permitido pelo no nosso ordenamento jurídico. Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte é possível a cobrança de capitalização mensal de juros quando houver pactuação e desde que exista legislação específica que a autorize.

2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF.

3. Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada apenas em recurso posterior, pois configura indevida inovação recursal.

4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 1181043/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018).

(...)

Na hipótese dos autos, o contrato prevê expressamente a capitalização dos juros, o que reputo legal, uma vez que está de acordo com entendimento jurisprudencial (...)”

Irresignada, a apelante interpõe o presente apelo, visando à reforma da sentença combatida em sua totalidade, e, para tanto, defende, dentre outros pontos, que a cláusula quinta do contrato é claramente abusiva ao estipular a capitalização de juros mês a mês, razão pela qual requer a provimento do recurso, com a consequente inversão do ônus de sucumbência.

Pois bem. Em que pese a insurgência recursal, o recurso não merece ser provido.

Isso porque, no que concerne ao encargo da capitalização de juros, não há mais espaço para qualquer debate. A matéria foi examinada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, estando o posicionamento daquela Corte cristalizado na decisão proferida por ocasião do julgamento do Recurso Especial 973.827-RS, no sentido de se reconhecer a legalidade da cobrança de juros capitalizados com periodicidade inferior a um ano, em contratos

celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória 1963-17/2000, hoje em vigor como MP 2.170-36/2001, quando devidamente pactuada.

Portanto, devidamente prevista na avença a obrigação atinente ao encargo da capitalização de juros, o mesmo deve ser mantido.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO E CLÁUSULAS ABUSIVAS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SÚMULA N. 297 DO STJ – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO MÍNIMA DE PROVA QUE ALICERCE O SEU DIREITO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC – PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL EM RELAÇÃO AO LAUDO PARTICULAR - ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA – JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DE 12% AO ANO – POSSIBILIDADE – TAXA DE JUROS ACIMA DA MÉDIA, MAS QUE NÃO CONSTITUI EXORBITÂNCIA –
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE
- VIABILIDADE DA T.R. DESDE PACTUADA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – VIABILIDADE DESDE QUE NÃO SEJA ACUMULADA COM OS DEMAIS ENCARGOS CONTRATUAIS – MULTA CONTRATUAL FIXADA EM 2% (DOIS POR CENTO) DO VALOR DA PRESTAÇÃO – LEGALIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IMPROCEDÊNCIA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. O Código Consumeirista é aplicável aos contratos bancários, por serem as instituições financeiras expressamente definidas como prestadoras de serviço. Deve prevalecer o Laudo Pericial Judicial em detrimento do Laudo do Assistente Técnico, cabendo ao juízo “a quo” formar o seu livre convencimento motivado, caso entenda de modo diverso. Ainda que incida o CDC, cabe à parte autora fazer a prova mínima que alicerce o seu pedido (fato constitutivo de seu direito), à luz do artigo 373, I, do CPC.“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.” (STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção. J. 22/10/2008, DJe 10/03/2009)É cabível a incidência do indexador T.R. como índice de correção monetária, consoante Súmula 295 do STJ: "a Taxa Referencial (TR) é indexador válido para contratos posteriores à Lei 8.177/1991, desde que pactuada".
Sobre a questão prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, é lícita à capitalização mensal dos juros, desde que pactuada de forma clara e expressa.
Estando contratualmente prevista, a comissão de permanência deve ser aplicada de forma exclusiva para o período de inadimplência, sendo descabida a cumulação com os demais encargos de mora”
(N.U 0000796-24.2013.8.11.0011, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 30/07/2019).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pela recorrente para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020